Tribunal: STF
Processo: RE 1542067
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela União com fundamento na alínea “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 4, p. 52):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA AFASTADA. MULTA EX OFFICIO. REDUÇÃO PARA 2%. § 1º, DO ART. 52, DO CDC, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 9.298/96. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO PARA 50%. APLICABILIDADE DO ART. 44, II, DA LEI N. 9.430/96. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULATIVIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 6.830/80. SÚMULA 209/TFR. ENCARGO DE 20%. DECRETO-LEI N. 1.025/69. SUBSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 168/TFR. 



    I - CDA em consonância com o disposto no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei n. 6.830/80, bem como no art. 202 do CTN. 



    II - A multa moratória constitui sanção pelo atraso no pagamento do tributo, objetivando desestimular o descumprimento das obrigações tributárias. 



    III - Incabível sua redução para 2% (dois por cento), nos termos do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei n. 9.298/96, por tratar-se de acessório decorrente de descumprimento de obrigação tributária, disciplinada pela lei tributária, não cabendo a aplicação de legislação regente das relações de consumo.



    IV - Multa ex officio, em face da falta de recolhimento do tributo, fixada em 100%. Efeito confiscatório verificado na cobrança desse acréscimo. Redução para 50%, em consonância com o art. 44, inciso II, da Lei n. 9.430/96. Precedentes desta Turma. 



    V - Juros de mora visam remunerar o credor pelo fato de estar recebendo seu crédito a destempo, devendo ser calculados levando-se em conta o valor atualizado do débito, com termo inicial a partir do vencimento da obrigação (art. 161 CTN). 



    VI - Os juros devem ser computados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, se a lei não dispuser de modo diverso (art. 161, § 1º, CTN). 



    VII - A correção monetária é decorrência natural da proteção constitucional conferida ao direito de propriedade, tratando-se de instituto voltado à preservação do valor real da moeda, a ser aplicada desde o vencimento da obrigação. 



    VIII - Não constituindo majoração de tributo, a atualização monetária deve incidir sobre o principal e os demais acessórios, sob pena de o valor do débito, com o decorrer do tempo, tornar-se irrisório, causando o enriquecimento ilícito do devedor. 



    IX - Inocorrência de bis in idem em relação à aplicação da correção monetária e dos juros de mora, porquanto esses dois acréscimos são aplicados sobre os montantes constantes da CDA, os quais estão consignados em seus valores originais, por ocasião da efetiva liquidação do débito e não sobre a quantia constante da inicial de execução fiscal. 



    X - Encargo de 20% (vinte por cento), previsto no art. 1º, do Decreto-Lei n. 1.025/69, devido nas execuções fiscais promovidas pela União, a fim de custear as despesas com a cobrança judicial de sua dívida ativa, substituindo, nos embargos, a condenação em honorários advocatícios, em caso de improcedência desses (Súmula 168/TFR). 



    XI - Ausente a atribuição ou delegação de competência legislativa ao Poder Executivo não há que se falar em aplicação do disposto no art. 25 do ADCT. Ainda, a revogação constante do referido dispositivo constitucional transitório somente opera para cessar os efeitos da delegação, sem prejuízo do ato normativo consolidado na vigência do regime permissivo (art. 55 da Constituição Federal de 1967). 



    XII - Ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes não verificada, em face da competência constitucional que o legislador possui para definir as regras do processo civil, a serem aplicadas nos âmbitos judicial e administrativo, inclusive para o efeito de apuração do custo da cobrança forçada do crédito tributário. 



    XIII - Equipara-se o Decreto-Lei n. 1.025/69 à lei especial, pois versa sobre o encargo devido pela execução fiscal de dívida ativa da União, não podendo ser considerado revogado pelo Código de Processo Civil, norma que estabelece, em seu art. 20, regras gerais para cálculo de honorários advocatícios.



    XIV - Ofensa aos princípios da igualdade e da isonomia não configurada, porquanto o encargo de 20% é devido para cobrir o custo da Fazenda Nacional com a cobrança administrativa e judicial do crédito tributário, o qual independe da oposição de embargos à execução. A obedecer os referidos princípios, seria caso de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, por tratar-se de ação autônoma, não fosse a própria Súmula que a Apelante pretende seja desconsiderada. 



    XV - Preliminar rejeitada. Apelação da Embargante não provida. Apelação da Embargada parcialmente provida ”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 4, p. 81).



    A parte recorrente alega inicialmente ofensa aos artigos 5º, LIV e LV e art. 93, IX, da CF, tendo em vista a rejeição dos embargos de declaração da União.



    No mérito, sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 97 Constituição Federal ao afastar a cobrança da multa no percentual de 100%, prevista no art. 4º, I, da Lei nº 8.218/91, em face de violação aos princípios da vedação ao confisco, inserto no art. 150, IV, da CF.



    Aduz que o Tribunal de origem não suscitou a arguição de inconstitucionalidade do aludido dispositivo, em flagrante afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No mais, a Corte de origem reduziu de 100% para 50% a multa imposta de ofício nos seguintes termos:



    “Inicialmente, cumpre observar tratar o caso em tela de multa aplicada em face de lançamento de ofício, à taxa de 100% (cem por cento), pela falta de recolhimento, nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei nº 8.218/91.



    Assinalo ser incabível sua redução para 2% (dois por cento), nos termos do art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, com a redação dada pela Lei nº 9.298/96, por tratar-se de acessório decorrente de descumprimento de obrigação tributária, disciplinada pela lei tributária, não cabendo a aplicação de legislação regente das relações de consumo.



    Todavia, conquanto prevista em lei, verifica-se o efeito confiscatório na cobrança desse acréscimo, devendo ser reduzido para 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso II, do art. 44, da Lei nº 9.430/96.



    (...)



    No caso em tela, consta da Certidão de Dívida Ativa, a fixação da multa moratória com fundamento legal no art. 4º, I, da MP n. 298/91, convertida na Lei n. 8.218/91. Do dispositivo legal acima mencionado, verifica-se que a multa foi imposta em 100% (cem por cento).”



    Como se vê, o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade art. 4º, I, da Lei nº 8.218/91 mas tão somente interpretou as normas de regência sobre a matéria, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Cumpre, por fim, destacar que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da multa aplicada, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (CPC, 1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente